Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Inadimplemento contratual. Obra residencial. Bloqueio de bens. Dilapidação patrimonial. Indícios. Ausência. Indeferimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens, formulado em sede de tutela de urgência, para busca e apreensão de veículos e bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
5. O agravante deixou de apresentar indícios concretos de dilapidação patrimonial ou risco de insolvência cujos efeitos possam prejudicar a eficácia de eventual execução, de modo que o mero inadimplemento contratual não é justificativa, por si só, para o deferimento da medida liminar de bloqueio de bens.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1786683, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1820965, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1843071, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 04.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1944990, rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024.